Tribunal: STF
Processo: AO 2744
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação ajuizada por R.M. contra a União e o Conselho Nacional do Ministério Público, com pretensão anulatória, em que objetiva a declaração de inexistência dos fatos tidos como irregulares “na Sindicância 00316/2016 e PAD 1.00058/2017, ambos do CNMP, (...) e, acaso seja cumprida a penalidade de suspensão e ressarcidos eventuais valores em cumprimento à determinação do CNMP, sejam posteriormente pagos pela União através de precatório de caráter alimentar, com correção monetária e juros, sem pagamento de imposto de renda, por possuir caráter indenizatório” (edoc. 4, fl. 39).



    O autor afirma que é membro do Ministério Público Federal desde 2002 e narra que a presente ação trata de 



    “suspender/anular judicialmente ato administrativo ilegal/inconstitucional que puniu administrativamente o autor, oriundo de Procedimento Administrativo Disciplinar (1.00058/2017), o qual tramitou em desfavor do autor junto ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, iniciado pelo ex-Corregedor Nacional do Ministério Público, em 01.04.2016 (sindicância 00316/2016) imputando ao requerido 23 (vinte e três) supostas faltas disciplinares entre os anos de 2014- 2016, no exercício do cargo de Procurador da República”. 



    Relata que “[a] punição administrativa de 90 (noventa) dias de suspensão (06.06.2019 a 03.09.2019) do exercício do cargo de membro do MPF (já aplicada pela PGR), bem como de restituição de supostos valores recebidos foram aplicados pelo Plenário do CNMP, por maioria de votos (sessão de 09.04.2019), em relação a 5 (cinco – ajuda de custo para remoção de Umuarama – Foz do Iguaçu e transporte, além do auxílio moradia) dos 23 (vinte e três) fatos inicialmente imputados ao autor, pois nas dezoito 18 (dezoito) restantes, relativas às diárias recebidas para itinerância em várias Procuradorias do Estado do Paraná, houve absolvição pelo CNMP”.



    Alega que “foi absolvido sumariamente pela unanimidade da 4ª Seção do TRF4, em 06.12.2018, Ação Penal Pública n. 5021154- 10.2018.4.04.0000/RS, em janeiro deste ano de 2019”, devendo, portanto, ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista tratar-se dos mesmos fatos pelos quais foi-lhe imputada a pena de suspensão pelo Plenário do CNMP. Nesse tocante, aduz: 



    “Vislumbra-se, deveras, que o fundamento utilizado pela Desembargadora Federal, Dra. Salise, Relator do acórdão na AP 5021154-10.2018.4.04.0000/RS foi a certeza dos julgadores da Corte Regional Federal quanto à inexistência dos fatos (é clarividente que ninguém é absolvido sumariamente numa ação penal por falta de provas), pois o momento processual do recebimento da denúncia exige apenas indícios em desfavor do réu, pro societate”. 



    Obtempera que “não há nenhuma outra falta residual que poderia subsistir para eventual punição em tais procedimentos disciplinares, eis que os 23 fatos da Ação Penal são idênticos ao PAD, conforme dicção da Súmula 18 do STF”.



    Afirma que, ao contrário do que apurado pelo CNMP, na decisão que ensejou a pena de suspensão e verbas indenizatórias, ficou comprovada a sua mudança de Umuarama para Foz do Iguaçu/PR.



    Sustenta, ademais, que teria ocorrido a prescrição dos fatos, pois, conforme disposto no art. 244 da Lei Complementar nº 75/93, o prazo prescricional seria de 2 (dois) anos. Assim, tendo o PAD sido instaurado em 30/1/17, a prescrição teria ocorrido em 30/1/19, entretanto, o julgamento foi realizado apenas em 9/4/19. 



    Defende, por fim, que, 



Conquanto o autor possua efetiva convicção de que há o trânsito em julgado da esfera penal, bem como a prescrição de todos os fatos tidos como irregulares, [...] mister aduzir todas as nulidades ocorridas no bojo da sindicância (316/2016) e do Procedimento Administrativo Disciplinar (1.00058/2017), ambos do CNMP. Argumenta-se, desde logo, grave prejuízo (pás de nulité sans grief) ao autor, em todas nulidades aduzidas, pois foi condenado injustamente à pena de 90 (noventa) dias de suspensão, além de obrigação de restituir valores indenizatórios legalmente recebidos



    As nulidades aventadas pelo autor seriam as seguintes: 



a. na sindicância do CNMP (000316/2016), além do PAD (1.00058/2017-27), consta uma 'denúncia anônima' como o início da investigação, a qual deu origem ao PAD 1.00058/2017, fundamento da punição disciplinar ao autor;



b. nos depoimentos do Sr. Luis Wanderley Gazoto efetivados ao CNMP, à época Procurador da República também lotado em Umuarama - PR, e inimigo pessoal do requerido por ter denunciados criminalmente seus amigos na Operação chamada Fractal (a qual tramitou na JF de Umuarama), este afirmou à comissão de que no início de 2016 teria conversado com pessoas (que não nominou) do CNMP para fazer uma ‘denúncia’ contra o autor e que o ‘aconselharam’ a fazer a denúncia anônima;



c. apesar de ser diagnosticado com depressão e permanecer meses sem condições psiquiátricas e com incapacidade de decidir se poderia ou não abrir mão de seus sigilos, a Corregedoria do CNMP compeliu o autor a abrir mão de seus sigilos fiscal, bancário e telefônico, através do mandado de intimação n. 75/2016/CN-CNMP, folha 752 e 752-verso, não optando pelo caminho legal de obter autorização judicial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;



d. foi violado o princípio da não auto-incriminação, pois “no dia 06.05.2016, o ex-Corregedor do CNMP determinou a expedição do Mandado de Intimação n. 00075/2016/CN/CNMP ao ora acusado (fls. 240-241), determinando o fornecimento de vários dados, incluindo quebras de sigilo fiscal, bancário e telefônico, não havendo no mandado nenhum aviso de que o requerido poderia ficar em silêncio, e que isto não causaria prejuízos a si”;



e. também foi vulnerado o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois o autor



    “[...] fez inúmeros pedidos ao ex-Corregedor do CNMP e ao Relator do PAD, como de oitivas de testemunhas (parentes de Foz do Iguaçu, Advogada Marlei Pereira dos Reis, Cleiton Tofoli Cortez, José Alberto Iegas, Eduardo Marcio dos Santos Galdino e APFs Fábio e Kailon), acesso ao IP do email anônimo, lista de acesso ao CNMP para verificar quantas vezes o Sr. Luis Wanderley Gazoto lá se dirigiu e com quem foi falar, além da reinquirição de testemunhas (Daniela Caselani Sitta, Francisco Mitsuo e Natali Tiepo);



f. foi solicitado esclarecimento do motivo pelo qual o despacho datado de 01.04.2016, fora publicado apenas no dia 12.04.2016, enquanto a Portaria n. 0050 (sem numeração), também datada de 01.04.2016, fora publicada antes, no dia 11.04.2016, eis que evidencia simulação do início do feito;



g. foram requeridas 18 (dezoito) diligências na defesa prévia do PAD instaurado no CNMP, mas o Relator do PAD indeferiu praticamente todas, em despacho datado de 31.08.2017, pois seriam importantes para a descoberta da verdade real;



h. houve inversão da inquirição da testemunha de acusação Adriana Oliveira dos Santos Vendrame, indicada pela Corregedoria do CNMP, pois foi ouvida após a inquirição de testemunhas de defesa, anulando o feito, a partir de sua inquirição;



i. o autor não foi intimado pessoalmente para a sessão plenária do CNMP ocorrida no dia 09.04.2019, no período matutino;



j. no voto relator do PAD foi assentada a necessidade de dolo genérico para a conduta supostamente ímproba, não tendo sido analisada má-fé por parte do requerido, requisito essencial para a caracterização de tal conduta.



k. a sanção aplicada ao autor pelo CNMP viola o princípio da proporcionalidade, devendo ter sido cominada, no máximo, a suspensão de 30 (trinta) dias; 



l. a condenação não poderia ter se baseado apenas nos documentos produzidos na sindicância e, diante da insuficiência do conjunto probatório, a condenação mostra-se incompatível com o postulado da presunção de inocência. 



    A ação foi ajuizada, originalmente, perante a Justiça Federal, a qual declinou de sua competência para o Supremo Tribunal Federal.



    Tendo sido os autos remetidos a esta Corte e a mim distribuídos, proferi decisão interlocutória (edoc. 455), no bojo da qual: i) reconheci, preliminarmente, a competência do STF para o julgamento do feito; ii) mantive a eficácia dos atos processuais decisórios praticados nos autos e considerei válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos perante o juízo declinante; iii) indeferi a produção de provas requerida pelo autor, considerando a ausência de pertinência para solução da lide, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos com a cópia do processo administrativo disciplinar; iv) abri vista sucessiva às partes para razões finais; e v) determinei fosse intimada a Procuradoria-Geral da República para manifestação de estilo.



    O requerente interpôs agravo regimental em face do indeferimento de provas (edoc. 456), deixando, contudo, de apresentar alegações finais.



    A União apresentou suas razões finais, ratificando os termos da contestação e demais peças apresentadas (edoc. 459). 



    A douta PGR manifestou-se pela improcedência dos pedidos, mediante parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DA REPÚBLICA. SUSPENSÃO. ANULAÇÃO PRETENDIDA. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE EXAMINADO. EXAME DA MATÉRIA NÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE RAZOABILIDADE OU DE JURIDICIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O STF ATUAR COMO INSTÂNCIA RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, com fundamento no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, conforme decidido no julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26.11.2020)



    2. A ação originária há de ser conhecida apenas quanto a pedidos e causas de pedir que não foram objeto de cognição exauriente em mandado de segurança impetrado pelo autor já apreciado em decisão transitada em julgado. 



    3. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    4. Descabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Conselho Nacional de Justiça ou ao Conselho Nacional do Ministério Público na análise valorativa dos elementos que ensejaram a conclusão condenatória em processos administrativos disciplinares instaurados contra magistrados ou membros do Ministério Público, quando a decisão devidamente apontar fatos e provas que demonstrem a configuração da prática de infração disciplinar e inexistir desproporcionalidade entre esta e a sanção aplicada.



    – Parecer pela improcedência dos pedidos.” (edoc. 462). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme relatado, o requerente ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência dos fatos tidos como irregulares nos autos do PAD nº 1.00058/2017 (originado da Sindicância nº 00316/2016), o qual tramitou em seu desfavor perante o CNMP, resultando na sanção administrativa de suspensão por noventa dias (06.06.2019 a 03.09.2019) do exercício do cargo de membro do MPF (já aplicada pela PGR) e de restituição de valores recebidos em relação a 5 (cinco) dos 23 (vinte e três) fatos que lhe foram imputados.



    Reitero, nos termos em que consignado na decisão interlocutória (edoc. 455), que o objeto da presente ação o/riginária possui como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional do Ministério Público, mostrando-se inviável realizar-se a valoração dos fatos imputados ao autor, indicativos do cometimento de falta disciplinar passível da aplicação de sanção.



    A esse respeito, cumpre ressaltar que o controle judicial dos atos administrativos do CNMP envolve apenas o exame da regularidade formal de tais atos, tendo em vista as atribuições constitucionais conferidas ao mencionado órgão de controle e de fiscalização.



    Fixadas essas premissas, passo ao exame das alegações do autor. 



    De início, no tocante à alegação de existência de nulidades no bojo da sindicância e do processo administrativo disciplinar, convém destacar que o ora autor ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, os Mandados de Segurança nºs 34.717 e 34.792, ambos de minha relatoria, os quais tiveram seguimento negado e, em sede de recursos, tais decisões foram mantidas pela Segunda Turma da Corte mediante acórdãos já transitados em julgado.



    Colaciono, por oportuno, o teor da decisão denegatória proferida no MS nº 34.717:



    “(...) tenho que é o caso de negar seguimento ao mandamus. 



    Começo, de início, por afastar da apreciação destes autos as alegações concernentes à instauração da sindicância nº 316, ante o reconhecimento, no ponto, da decadência. Com efeito, a instauração da combatida sindicância se deu, em 1º de abril de 2016, tendo a presente impetração ocorrido em 28/3/17.



    Quanto às demais alegações, não obstante o esforço argumentativo expendido por Robson Martins acerca de irregularidades alegadamente praticadas no âmbito do CNMP, inexiste demonstração de contrariedade ao postulado do devido processo administrativo no PAD nº 58/2017.



    Consoante já reconhecido pelo impetrante, o Plenário [do CNMP], em 7/4/17, diante da liminar deferida nos autos do MS nº 34.675/DF pelo Ministro Roberto Barroso - para “suspender os acórdãos impugnados, sem prejuízo de que o Plenário do CNMP repita, de pronto, os atos, com a prévia notificação do impetrante da inclusão do feito em pauta” -, submeteu o processo ora impugnado a novo referendo do Plenário, conforme a ementa que segue:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMINAR CONCEDIDA. QUESTÃO DE ORDEM. NOVO REFERENDO DO PLENÁRIO E RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE E SEUS PROCURADORES. PROCEDÊNCIA.



    1. Processo administrativo disciplinar instaurado por decisão monocrática do Corregedor Nacional, referendada pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, com a ratificação dos atos até então praticados.



    2. Decisão que determinou a prorrogação do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar referendada pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público.



    3. Decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 34.675/DF, da lavra do Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, determinando suspensão dos acórdãos impugnados, sem prejuízo de repetição do ato mediante prévia notificação da parte.



    4. Parte processada e sua procuradora prévia e pessoalmente intimados da inclusão do feito em pauta.



    5. Novo referendo pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público da decisão que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar, com a ratificação dos atos praticados.



    6. Referendo do afastamento do processado.



    7. Referendo da decisão que indeferiu o sobrestamento da tramitação deste processo administrativo disciplinar.” (grifei)



    Nessa ocasião, como o julgado fez consignar – e a informação prévia do impetrado reafirma – houve intimação do impetrante da inclusão do feito em pauta, tendo inclusive o seu patrono realizado sustentação oral na sessão de 4 de abril de 2017. Vide trecho da informação prestada pelo impetrado:



    ‘após a concessão de medida liminar nos autos do MS n° 34.675/DF, deferida em processo disciplinar da relatoria deste Conselheiro, determinei que todos os processos disciplinares sob a minha relatoria fossem novamente submetidos ao referendo do Plenário do CNMP, após prévia intimação das partes. 



    Por essa razão, o Plenário deste Conselho, na Sessão Extraordinária designada para o dia 04 de abril do corrente ano, após prévia e pessoal intimação da parte processada, ora impetrante, e de seu advogado, referendou a decisão do Corregedor Nacional que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar contra o Procurador da República Robson Martins, ratificando todos os atos até então praticados’



      A participação do causídico na sessão de julgamento em que ratificados os atos monocráticos proferidos torna insubsistente a alegação de cerceamento de defesa.



    Prosseguindo na avaliação da demanda, observo que o afastamento liminar do impetrante restou determinado com base nos arts. 77, §2º do RICNMP e 260 da LOMPU, na mesma ocasião em que, em face dele, fora instaurado processo disciplinar. Posteriormente, se teve a ratificação dos atos pelo Plenário. Não houve, desse modo, determinação de afastamento em sede de sindicância. Atente-se, ainda, que o art. 77, §2º do RICNMP não teve sua eficácia atingida pela decisão proferida nos autos da ADI nº 5.125/DF, ante a ausência de qualquer pronunciamento liminar sobre a aludida norma, pelo que o afastamento realizado sob sua previsão não traduz inconstitucionalidade.



    Quanto à alegação de salto indevido da fase de Inquérito Administrativo pois, argumenta o impetrante, não se passa diretamente da Sindicância ao PAD, observo inexistir afronta à legislação pertinente.



    Note-se que as disposições procedimentais atinentes aos processos em curso no CNMP estão dispostas no regimento interno do Conselho e nas resoluções que lhe são próprias, pelo que não há que se pretender, nesse particular, impor o regramento da LC nº 75/93, que se aplica apenas “no que couber” (art. 86, do RICNMP). No caso, o regimento interno do Conselho prevê de modo expresso em seu art. 84 a possibilidade de instauração de PAD após a conclusão da sindicância, pelo que inexistindo omissão não há razão para aplicação da LC nº 75/93 ao caso. Vide os dispositivos:



    ‘Art. 84 Encerrada a instrução, será elaborado relatório conclusivo, cabendo ao Corregedor Nacional arquivar a sindicância ou propor ao Plenário a instauração de processo administrativo disciplinar, indicando, neste caso, os fundamentos da decisão, a infração cometida e a sanção que entender cabível. 



    Art. 85 Os autos da sindicância poderão ser apensados ao processo disciplinar dela decorrente. 



    Art. 86 Os procedimentos da reclamação e da sindicância contra membro do Ministério Público obedecerão, no que couber, o disposto na Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, na Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e na legislação estadual editada com amparo no art. 128, § 5º, da Constituição Federal, conforme o caso’. 



    No que respeita à alegação de que a sindicância e o PAD não poderiam ter sido iniciados por denúncia anônima, é de se ter em foco o poder-dever da Administração (aí incluído o CNMP) de apurar condutas em tese violadoras das disposições funcionais dos seus servidores ou membros de carreira, sempre que elementos indiciários se apresentem. Por essa razão, esta Corte já teve oportunidade de firmar inclusive em âmbito de investigação penal, que a peça apócrifa não é, por si, suficiente para medidas de persecução, razão pela qual se faz necessária medidas prévias de apuração para averiguação sumária. Vide:



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – DELAÇÃO ANÔNIMA – ADMISSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DOS REQUISITOS LEGITIMADORES DE SEU ACOLHIMENTO – DOUTRINA – PRECEDENTES – PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA – As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução (penal ou disciplinar), apoiando-se, unicamente, para tal fim, em peças apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente considerado, a imediata instauração de “persecutio criminis”. – Nada impede que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. – Diligências prévias, promovidas por agentes policiais, reveladoras da preocupação da Polícia Judiciária em observar, com cautela e discrição, notadamente em matéria de produção probatória, as diretrizes jurisprudenciais estabelecidas, em tema de delação anônima, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. INADMISSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes”. (RHC 117988/RS, Relator o Min. Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Min. Celso De Mello, Segunda Turma, DJe de 26/2/15) 



    No caso da persecução administrativa disciplinar, a sindicância exerce a função de procedimento investigativo prévio, no bojo do qual se faz possível, inclusive, a análise dos elementos indiciários apontados em documentos apócrifos. Atente-se para a definição de sindicância constante do art. 81 do RICNMP: ‘procedimento investigativo sumário destinado a apurar irregularidades atribuídas a membro ou servidor do Ministério Público’.



    Por todo exposto, nego seguimento ao mandamus. Prejudicado o pedido de concessão da liminar.” (grifos no original; sublinhei). 



    Dessa decisão, o então impetrante, ora autor, interpôs agravo interno, o qual foi desprovido pela Segunda Turma desta Corte, que confirmou a decisão denegatória de seguimento. O acórdão então proferido porta a seguinte ementa:



    “Agravo interno em embargos de declaração em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Provimento monocrático de mérito. Competência do relator (arts. 205 e 21, § 1º, ambos do RISTF). Alegação de nulidade em Sindicância. Decadência. Cerceamento de defesa e salto indevido de inquérito administrativo. Não ocorrência. Reiterações incapazes de infirmar o entendimento monocrático adotado. Agravo interno não provido, com aplicação de multa em caso de votação unânime (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).



    1. O art. 205 do Regimental Interno da Suprema Corte autoriza o relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança que versar matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, bem como a negar seguimento a pedido manifestamente improcedente (arts. 205 e 21, § 1º, ambos do RISTF). Precedentes.



    2. Procedimento de revisão de processo disciplinar pelo CNMP que se mostrou absolutamente regular em seus trâmites. 



    3. Não se reabre o prazo decadencial para combater atos praticados no bojo de sindicância pela simples abertura do subsequente processo disciplinar. Decadência reconhecida no ponto.



    4. Em matéria procedimental, é válida a previsão específica do Regimento Interno do CNMP que prevê duas etapas de apuração das faltas disciplinares (sindicância e PAD), não havendo que se falar em sobreposição da disposição legal aplicável subsidiariamente aos procedimentos em curso no Conselho. 



    5. A participação do causídico, com a realização de sustentação oral, na sessão de julgamento que referendou a decisão do Corregedor Nacional pela instauração de processo administrativo disciplinar, torna insubsistente a alegação de cerceamento de defesa.



    6. A mera reiteração das alegações postuladas na inicial do mandamus e nas razões dos aclaratórios, já afastadas monocraticamente, não possui o condão de alterar o entendimento adotado. 



    7. Agravo interno ao qual se nega provimento, aplicando-se à hipótese multa de 2% (dois por cento) do valor da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).” (MS nº 34.717-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 7/11/17). 



    Outrossim, a Segunda Turma confirmou a decisão denegatória por mim proferida no mencionado MS nº 34.792, também impetrado pelo ora autor. Eis o teor do acórdão então prolatado:



    “Agravo interno em mandado de segurança. CNMP. Provimento monocrático de mérito. Competência do Relator (arts. 205 e 21, § 1º, ambos do RISTF). Alegação de nulidades em sindicância. Decadência. Falta de impugnação específica dos demais fundamentos da decisão agravada. Reiterações incapazes de infirmar o entendimento monocrático adotado. Agravo regimental do qual se conhece em parte e, quanto a essa parte, não provido. Incidência do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    1. O art. 205 do Regimento Interno da Suprema Corte autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança que versar matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, bem como a negar seguimento a pedido manifestamente improcedente (arts. 205 e 21, § 1º, ambos do RISTF). Precedentes.



    2. O procedimento de revisão de processo disciplinar pelo CNMP se mostrou absolutamente regular em seus trâmites. 



    3. Não se reabre o prazo decadencial para se combater atos praticados no bojo de sindicância pela simples abertura do subsequente processo disciplinar. Decadência reconhecida no ponto.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo interno em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes.



    5. O agravante não desconstitui a motivação da decisão atacada nem aduz qualquer razão suficiente para ensejar sua reforma, tendo se limitado a reproduzir, quase na literalidade, os argumentos aduzidos na exordial do mandamus. 



    6. Agravo regimental do qual se conhece em parte e ao qual, quanto a essa parte, se nega provimento. Aplicação, em caso de votação unânime, de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).” (MS nº 34.792-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/11/17). 



    Nesse último writ também se concluiu pela ausência de ilegalidade dos atos e procedimentos adotados pelo CNMP.



    Assim, verifica-se que esta Corte já apreciou, em sede de mandado de segurança, as questões referentes à legalidade da atuação do CNMP na sindicância nº 00316/2016 e no PAD nº 1.00058/2017, as quais estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não se adentrará na análise das apontadas nulidades nesta sede ordinária.



    No mais, no tocante à publicação da decisão final proferida no PAD, não há se falar em irregularidade, tendo em vista o princípio da publicidade que rege a Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Alegação de coisa julgada em razão da decisão proferida em sede de ação penal:



    Nesse ponto, o autor alega que, nos autos Ação Penal Pública nº 5021154-10.2018.4.04.0000/RS, foi absolvido sumariamente por decisão unânime da 4ª Seção do TRF da 4ª Região, a qual, de acordo com o autor, teria entendido pela inexistência dos mesmos fatos pelos quais lhe foi imputada a pena de suspensão, em sede de processo administrativo disciplinar, pelo Plenário do CNMP.



    Contudo, colhe-se dos documentos acostados aos autos que o CNMP afastou tal alegação, pelos seguintes fundamentos:



    Pois bem. O acusado, após o pedido de vista, atravessou petição por meio da qual afirmou que o Egrégio Tribunal Regional Federal – TRF da 4ª Região julgou antecipadamente o mérito da ação penal oferecida contra si pelos mesmos fatos constantes da portaria de instauração deste PAD, razão pela qual pugnou pelo imediato arquivamento dos autos. Ocorre, no entanto, que a denúncia foi rejeitada por ausência de condição de procedibilidade e de justa causa para o exercício da ação penal, conforme se observa da ementa do referido julgado: 



    (…) MÉRITO. IMPUTAÇÃO DE ESTELIONATO QUALIFICADO. ART. 171, § 3º DO CP. ANÁLISE DE VINTE E TRÊS FATOS EM TESE DELITIVOS. RECEBIMENTO SUPOSTAMENTE INDEVIDO DE AJUDA CUSTO, AUXÍLIO TRANSPORTE E DE MORADIA POR CONTA DE REMOÇÃO DE LOTAÇÃO EM DOIS PERÍODOS DISTINTOS. DIÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR POR CONTA DE ITINERÂNCIA DO MEMBRO DO MPF. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DAACUSAÇÃO. RE